Tribunal: TJDFT
Processo: 0710386-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710386-50.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AARON INACIO SILVA FREITAS, JUSCELILIA INACIO DE FREITAS APELADO: JUSCELILIA INACIO DE FREITAS, AARON INACIO SILVA FREITAS DECISÃO 1. Apelações cíveis interpostas por Juscelilia Inácio de Freitas (ID no 66025147) e Aaron Inácio de Freitas (ID no 66025145) contra a sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação de reintegração de posse. 2. Como consequência da sucumbência, a autora, Juscelilia Inácio de Freitas, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. A apelante pediu a concessão da gratuidade de justiça em seu recurso, motivo pelo qual não recolheu o preparo. 4. Determinada a comprovação da necessidade do benefício (ID no 66078035), a parte apresentou petição e documentos no ID no 66534804 e seguintes. 5. Cumpre decidir. 6. A questão já foi analisada no julgamento do agravo de instrumento no 0742245-13.2023.8.07.0000, que, por unanimidade, manteve a revogação da gratuidade de justiça na decisão saneadora proferida pela Juíza da 1a instância. 7. A parte não trouxe novos elementos fáticos ou jurídicos para justificar a revisão do acórdão (ID no 66025119). A renda indicada pela autora (R$ 1.412,00 – ID no 66534804) não é compatível com o relato da petição inicial, pois se qualifica como pastora e dona de restaurante; além do alto valor do imóvel objeto da lide. 8. Pela ausência dos requisitos legais, o benefício não pode ser concedido. 9. O recurso do réu objetiva aumentar os honorários advocatícios fixados na sentença (ID no 66025145). 10. Os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem exclusivamente ao patrono da parte, conforme Estatuto da OAB, art. 23, e CPC, art. 85, §§ 14 e 18. Logo, devem ser pleiteados em nome do próprio advogado. DISPOSITIVO 11. Indefiro o benefício da gratuidade de justiça requerido pela autora diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. Não há justificativa para afastar a conclusão contida no acórdão no 1792357, proferido no agravo de instrumento no 0742245-13.2023.8.07.0000. 12. Intime-se a autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 13. Intime-se o advogado do réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o polo ativo do recurso, nos termos do CPC, art. 932, parágrafo único, e RITJDFT, art. 87, § 1o. 14. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 15. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO